Tribunal: STF
Processo: RE 1455745
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pela União e pela Fundação de Saúde de Céu Azul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: IMUNIDADE: ART.195, §7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS: ISENÇÃO: ART. 3º, §§5º E 6º DA LEI Nº 11.457, DE 2007. CEBAS: EXIGÊNCIA PARA A IMUNIDADE/ISENÇÃO. EFEITOS. PRESCRIÇÃO”. (eDOC 32, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto pela União (eDOC 41), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, caput e § 7º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/91. Afirma-se que esta Corte, na ADI 1.802 (posterior ao julgamento conjunto do RE 566.622 e das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2601), reafirmou seu entendimento de que a exigência de CEBAS, por lei ordinária é admissível, uma vez que se trata de aspecto procedimental voltado à fiscalização e ao controle administrativo sobre as entidades beneficentes. 



    Argumenta-se que a definição do modo de atuação das entidades beneficentes tem que se dar por lei complementar, especialmente as contrapartidas. De outro modo, os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle administrativo, das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulados por lei ordinária.



    Assevera-se que, quanto ao termo inicial da fruição da imunidade, prevaleceu o entendimento no sentido de que deve retroagir ao momento em que comprovado o implemento de todos os requisitos.



    Aduz-se que, sob a vigência da Lei 12.101/2009, qualquer benefício de imunidade só surge a partir da data em que são cumpridos todos os requisitos.



    Sustenta-se que a entidade deve possuir a certificação (CEBAS) para o todo o período objeto do pedido de repetição, não podendo lhe ser dado direito sob esse título relativamente a período retroativo anterior à concessão do certificado.



    Afirma-se que a mera existência do CEBAS não implica afastamento da necessidade de análise dos demais requisitos previstos no art.29 da Lei n.12.101/2009. Aduz-se que imunidade tributária, ainda que reconhecida, não pode se estender às contribuições destinadas a terceiros.



    No recurso extraordinário da Fundação de Saúde de Céu Azul (eDOC 43), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer o descumprimento da lei complementar (art. 14 do CTN), entendeu que a restituição do indébito ficaria limitada a 1º.1.2013, termo inicial da imunidade/isenção.



    Argumenta-se que, não obstante a parte recorrente tenha o CEBAS com efeitos retroativos a 1º.1.2013, caso lhe fossem exigidos somente os requisitos da lei complementar, ela teria direito à repetição do indébito desde 1º.11.2012, uma vez que a ação foi ajuizada em 1º.11.2017. 



    Afirma-se que os requisitos do artigo 29 da Lei 12.101/2009 são constitucionais tão somente em razão de se coadunarem com os requisitos do art. 14 do CTN. Aduz-se que, ao exigir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) como requisito para o gozo da imunidade tributária, a instância de origem contrariou o artigo 195, § 7º, da CF/88, que assegura as entidades beneficentes de assistência social são isentas de contribuição para a seguridade social desde que atendam os requisitos estabelecidos em lei complementar (art. 14 do CTN).



    Aponta-se que esta Corte, no julgamento do Tema 32, firmou a tese de que somente a lei complementar pode instituir “requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social” (art. 14, do CTN). Alega-se que, ao julgar a ADI 4.480, esta Corte definiu que requisitos do artigo 29 da Lei 12.101/2009 são constitucionais tão somente em razão de se coadunarem com os requisitos do art. 14 do CTN. 



    Sustenta-se que o acórdão recorrido afrontou ambas as decisões ao exigir requisito (ser portadora do CEBAS) que extrapola os exigidos pela lei complementar pertinente. 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve decisão anterior nos seguintes termos:



   “AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. COMANDO DO ART. 1.040 DO CPC/15. TEMA 32 DO STF (...)”. (eDOC 63, p. 1)



     



    Posteriormente, a Corte de origem deu provimento, com efeitos infringentes, aos embargos de declaração opostos contra essa decisão, a fim de determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência para novo juízo de admissibilidade, ao fundamento de que a decisão embargada “não se manifestou sobre a questão relativa ao o termo inicial da fruição do direito à imunidade”. (eDOC 75).



    Em novo exame de admissibilidade, determinou-se o envio dos autos a esta Corte (eDOC 77)



    É o relatório.



    Decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Na hipótese, a União sustenta, sob a vigência da Lei 12.101/2009, qualquer benefício de imunidade só surge a partir da data em que são cumpridos todos os requisitos. Alega que a entidade deve possuir a certificação (CEBAS) para o todo o período objeto do pedido de repetição, não podendo lhe ser dado direito sob esse título relativamente a período retroativo anterior à concessão do certificado. Afirma, assim, que, quanto ao termo inicial da fruição da imunidade, prevaleceu o entendimento no sentido de que deve retroagir ao momento em que comprovado o implemento de todos os requisitos.



    A Fundação de Saúde de Céu Azul, por sua vez, alega, não obstante tenha o CEBAS com efeitos retroativos a 1º.1.2013, caso lhe fossem exigidos somente os requisitos da lei complementar, ela teria direito à repetição do indébito desde 1º.11.2012, uma vez que a ação foi ajuizada em 1º.11.2017. 



    Inicialmente, destaco o entendimento deste Tribunal de que a utilização do termo “isenção”, em lugar de “imunidade”, no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal consiste em mera atecnia do legislador. Nesse contexto, o referido dispositivo constitucional estabelece verdadeira imunidade tributária, como se verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.12.1996):



    “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional  da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei […].



    Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política, a existência de uma típica garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.



    Nesses termos, registro que esta Corte tratou da questão referente à necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, por ocasião do julgamento, em conjunto, dos embargos de declaração opostos contra o mérito do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.



    Esse julgamento objetivou sanar divergências entre a tese fixada no citado paradigma da repercussão geral, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado nas referidas ADIs a respeito do tema, cujo trecho abaixo transcrito consta em todas as ementas:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 



    Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral: 



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    No que concerne ao julgamento da ADI 4.480, de minha relatoria, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 12.101/2009, que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da “imunidade”, mas não a exigência do CEBAS, porquanto reconheceu a validade de dispositivos referentes à certificação. Eis a ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013”. (ADI 4.480, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)



    Destaco, por ocasião do julgamento de segundos embargos de declaração opostos nos autos desse procedente, a referida decisão foi complementada para fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva. Eis o teor da ementa:



    “Segundos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; 14, §§ 1º e 2º; 18, caput; 29; 31; e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, declarados inconstitucionais. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Ausência de referência à declaração de inconstitucionalidade do artigo 29, inciso VI, da Lei 12.101/2009, no dispositivo da decisão. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para complementar a decisão embargada, a fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva”. (ADI 4.480 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2021)



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão ora impugnada:



    “No que se refere às exigências estabelecidas em lei, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no RE 566.622, relativo ao Tema 32, assim decidiu:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.



    Ora, no caso em exame a entidade demandante comprovou ser detentora do CEBAS válido, requerido em 18-12-2014 (evento 1, PADM6), concedido por meio da Portaria nº 1.215, de 14-07-2017 (Evento 1, OUT8). 



    Por outro lado, segundo assentou o STF no julgamento da ADI nº 4.480, em 20-03-2020, declarando a inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei nº 12.101, de 2009, o CEBAS retroage à data em que completados os requisitos da lei complementar, conforme já declarara o STJ em sua Súmula 612, in verbis:



    O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)



    No caso dos autos, os efeitos do CEBAS retroagem a01-01-2013, ou seja, ao início do exercício fiscal anterior ao do requerimento da certificação, visto que em tal período devem ser comprovados os requisitos exigidos em lei, conforme prevê o artigo 3º da Lei nº 12.101, de 2009. 



    Dessa forma, está provado que a autora, desde 01-01-2013 (exercício fiscal anterior à data do protocolo do pedido de CEBAS), cumpria os requisitos legais para usufruir a imunidade de que trata o §7º do art. 195 da Constituição Federal, pertinente às contribuições de seguridade social (contribuição patronal, RAT)”. (eDOC 28, p. 4-5)



    Verifica-se, no trecho acima, que o tribunal de origem assentou a validade da exigência do CEBAS para o reconhecimento da imunidade, ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    No mais, depreende-se do trecho acima transcrito que o Tribunal de origem decidiu acerca a concessão de efeitos retroativos ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS da entidade filantrópica recorrida, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 12.101/2009). Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AI 848.643 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 18.2.2013)



    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática:ARE 1.419.940, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.8.2023



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 28, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente